Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-51.2025.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação em virtude da regularidade do contrato firmado – Pretensão da parte autora de que seja cancelado o cartão na modalidade consignável (RMC e/ou RCC), com a conversão do contrato firmado entre as partes, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação em virtude da regularidade do contrato firmado – Pretensão da parte autora de que seja cancelado o cartão na modalidade consignável (RMC e/ou RCC), com a conversão do contrato firmado entre as partes, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário e indenização por danos morais – Parcial cabimento – Reforma da sentença apenas para reconhecer a possibilidade de cancelamento do cartão de crédito da parte autora, impedindo o uso para operações futuras – Pretensões de conversão da espécie contratual, devolução de quantias ou indenização por danos morais que não comportam provimento – Contrato celebrado que demonstra a regularidade na contratação, com a ausência de vício do consentimento, utilização e disponibilização do crédito, ficando a exclusão da reserva de margem consignável dependente da quitação integral do débito – Inteligência do artigo 17-a c.c. §§ 1o e 2o da instrução normativa inss/pres no 28/2008 – Sentença reformada apenas e tão somente para o cancelamento do cartão de crédito, sem prejuízo da quitação do débito na forma consignada – Recurso parcialmente provido.